Tribunal: TJDFT
Processo: 0737030-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0737030-61.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO REAL PARIS AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A., REAL ENGENHARIA 001 SPE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO REAL PARIS contra a seguinte decisão proferida no “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” requerido em desfavor de REAL ENGENHARIA 001 SPE LTDA e CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.: A parte exequente insiste em pedido de reconsideração no sentido de redistribuir o ônus do pagamento, entretanto tal pleito já foi objeto de decisão, tendo sido negado pelo Juízo. Pela simples leitura da proposta, verifica-se que o valor proposto pelo Sr. Perito se encontra substancialmente inferior ao perito anteriormente nomeado. Sendo assim, tenho que o valor mercadológico da prova se encontra regular. Por tal razão, fixo os honorários do Sr. Perito no valor proposto, qual seja R$9.975,00 (nove mil e novecentos e setenta e cinco reais). Por tais razões, rejeito a impugnação do exequente juntada no Id. 69300720. Intime-se a parte exequente a depositar o valor dos honorários imputados a si, no prazo de cinco dias. Após, intime-se o Sr. Perito a indicar local, data e hora para o início da produção da prova. O Perito deverá juntar a prova aos autos no prazo de trinta dias. Após a juntada, dê-se vistas às partes, pelo prazo de 5 dias. Não havendo impugnação venham-me conclusos. Havendo impugnação, intime-se o Sr. Perito a apresentar resposta ou complementação ao laudo, no prazo de 15 dias. O Agravante sustenta que, não tendo sido a perícia determinada de ofício nem requerida por ambas as partes, descabe o rateio dos honorários periciais. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que “os honorários periciais arbitrados no processo originário sejam suportados tão somente pela executada ora agravada (CEB), ou sejam rateados pelas executadas ora agravadas, uma vez que a agravante nunca solicitou perícia nos autos”. Preparo recolhido (IDs 19096320 e 19096321). É o relatório. Decido. O recurso é intempestivo. Consulta ao feito de origem mostra que a decisão agravada foi proferida em 21/07/2020 (ID 68187664) e disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 23/07/2020 (ID 68427523), ao passo que o presente recurso somente foi interposto em 27/08/2020, quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. O pedido de reconsideração formulado pelo Agravante no dia 28/07/2020 (ID 68667566) não gerou nenhum impacto na contagem do prazo recursal que é notoriamente peremptório. Trata-se de matéria que não desperta dissenso jurisprudencial, como ilustra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FIANÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO INTEMPESTIVO. 1. Não viola o artigo 535 do Código de Processo Civil nem importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta. 2. A interposição de pedido de reconsideração não suspende o prazo para a interposição de outros recursos, se a prestação jurisdicional encontrava-se incompleta, cabia a parte opor embargos de declaração contra a decisão de primeiro grau. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 631.528/RJ, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 28/10/2015). Note-se que nas razões recursais o Agravante impugna exatamente os fundamentos do primeiro decisum (ID 68187664), circunstância que evidencia que a única decisão recorrível é aquela que determinou o custeio da prova pericial pelas partes, nos seguintes termos: Tendo em vista que não houve acordo quanto à proposta de honorários periciais, destituo o perito nomeado nos autos e nomeio o expert ACHILES YAMAGUCHI - 3272-2954 / 33409482 - achilesy@gmail.com. Promova a secretaria a sua intimação. Quanto ao ônus da perícia, compulsando os autos, verifica-se que é de interesse das partes envolvidas na demanda a apuração em questão. Nessa seara, determino que a prova pericial será custeada pelas partes, em partes iguais. Intimem-se. A decisão que apenas manteve o rateio dos honorários periciais (ID 68828735) não reabriu o conduto recursal bloqueado pela preclusão, de maneira que é indisputável a intempestividade do recurso interposto depois de escoado o prazo legalmente estipulado. A propósito, assentou este Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pela MM. Juíza apenas confirmou a anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido. (AGI 2016.00.2.042714-9, 6a T., Desa. rela.: Vera Andrighi, DJe: 10/05/2017). Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 03 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator